Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724007-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O O apelado não apresentou instrumento de mandato outorgando poderes de representação ad judicia ao nobre advogado que subscreveu as contrarrazões recursais, motivo pelo qual deve providenciar o saneamento dessa irregularidade. Assim, intime-se o BANCO ITAUCARD S/A para que regularize sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a sanear a irregularidade processual apontada, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator